Tribunal: TJES
Processo: 0009198-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009198-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH COELHO CHAVES LOPES

APELADO: PAQUETA INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA INFRA PETITA. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). DEVER LEGAL DO ADQUIRENTE. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao fundamentar o decisum exclusivamente na nulidade de taxas reconhecida na esfera federal, omitiu-se quanto ao pedido de obrigação de fazer para transferência de titularidade de imóvel perante a Secretaria do Patrimônio da União (SPU). A recorrente busca a condenação da adquirente na obrigação de regularizar o cadastro, o ressarcimento de valores pagos e indenização por danos morais em virtude de inscrição em dívida ativa por débitos posteriores à alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício infra petita na sentença e a aplicabilidade da teoria da causa madura; (ii) definir a responsabilidade da adquirente pela atualização cadastral junto à SPU e pelo pagamento das taxas de ocupação; (iii) determinar se a omissão da adquirente e a consequente inscrição da alienante em dívida ativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Configura vício
infra petita
a sentença que deixa de apreciar pleito autônomo de obrigação de fazer, em inobservância ao princípio da congruência estabelecido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. Aplica-se a Teoria da Causa Madura, com base no inciso III do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, para julgamento imediato do mérito quando o processo apresenta instrução suficiente.

3. Compete ao adquirente, no prazo de sessenta dias após a transmissão, requerer a transferência dos registros cadastrais junto ao órgão local da SPU, conforme determina o § 4º do art. 3º do Decreto-Lei n. 2.398/1987, com redação da Lei Federal n. 9.636/1998.

4. Gera dever de ressarcimento a fruição do imóvel sem o pagamento dos encargos periódicos pela atual detentora do domínio útil, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

5. Caracteriza dano moral a negligência da adquirente que resulta na inscrição do nome da alienante em dívida ativa por débitos relativos a período posterior à venda, atingindo a dignidade e a honra da recorrida, conforme arts. 186 e 944 do Código Civil e inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao adquirente de imóvel sob regime de ocupação ou aforamento o dever legal de promover a atualização cadastral perante a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

2. A omissão do adquirente em regularizar o registro imobiliário, resultando em cobranças indevidas e inscrição do alienante em dívida ativa, enseja a obrigação de fazer, o ressarcimento de valores e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e art. 1.013, § 3º, inciso III; Código Civil, arts. 186, 884 e 944; Decreto-Lei n. 2.398/1987, art. 3º, § 4º; Lei Federal n. 9.636/1998; Lei n. 4.320/1964, art. 39, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.590; STJ, AgInt no REsp n. 1.917.319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RUTH COELHO CHAVES LOPES (id 15972996) pugnando pela reforma da sentença (id 15972995) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos”, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a transferência de titularidade de imóvel junto à Secretaria do Patrimônio da União, a redistribuição de débitos de taxa de marinha e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser extra petita, argumentando que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na nulidade da dívida de marinha, matéria que não teria sido objeto do pedido inicial. No mérito, defende, em síntese, que (i) a responsabilidade pelo pagamento das taxas de ocupação e pela atualização cadastral perante a Secretaria do Patrimônio da União recai sobre o atual ocupante do imóvel, por se tratar de obrigação propter rem; (ii) o contrato de compra e venda firmado entre as partes em 1997 previa expressamente que todos os impostos e taxas incidentes sobre o imóvel passariam a ser de responsabilidade da adquirente; (iii) a inexistência de comunicação da transferência à Secretaria do Patrimônio da União não exime a Apelada de suas obrigações contratuais e legais; (iv) a manutenção de seu nome em dívida ativa da União por débitos de responsabilidade da Apelada configura dano moral in re ipsa.

Contrarrazões da Apelada (id 15973000) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a responsabilidade pela comunicação da transferência à Secretaria do Patrimônio da União era da vendedora, ora Apelante, e que a nulidade do procedimento demarcatório da linha de preamar reconhecida pela Justiça Federal torna a cobrança inexistente, afastando qualquer dever de indenizar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau (id 15972994) informou a ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009198-92.2020.8.08.0024

APELANTE: RUTH COELHO CHAVES LOPES

APELADO: PAQUETÁ INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a responsabilidade da atual proprietária (Apelada) em regularizar a titularidade do imóvel perante a SPU e ressarcir a vendedora originária (Apelante) por débitos de ocupação cobrados indevidamente desta última.

Pois bem.

Ab initio
, no que tange à prefacial de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, observa-se que o provimento jurisdicional de primeiro grau, ao centrar sua fundamentação exclusivamente na nulidade das taxas reconhecida pela Justiça Federal, deixou de apreciar o pleito autônomo de obrigação de fazer referente à transferência do imóvel na SPU.

Tal omissão configura, em verdade, vício de natureza
infra petita
, em clara inobservância ao princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Contudo, estando o processo devidamente instruído e as questões fáticas delineadas, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do mesmo diploma processual, para o imediato julgamento do mérito por esta Colenda Câmara.

Prossigo, portanto, no exame do
meritum causae
.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante alienou o imóvel em 1997 para a empresa Novolar (fls. 28/29).

Por sua vez, após sucessivas transmissões, a Apelada,
Paquetá Investimentos Ltda.,
sucedendo a CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
(que adquiriu o bem em 08.12.2008), após integralização de capital com o referido bem (fls. 25v/26), tornou-se titular do domínio útil do imóvel em 15 de dezembro de 2009, conforme demonstra a averbação R-16-23 na matrícula n. 23 do Registro Geral de Imóveis de Vitória (fls. 24/27v).

Deve-se, de plano, consignar o firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de, que não havendo comunicação ao SPU acerca da transferência de domínio útil, permanece como responsável pela quitação da taxa de ocupação perante a União aquele que consta originariamente dos registros, no caso, a alienante, e não o adquirente (nesse sentido, confira-se os AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 2.067.590, bem como o AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1917319), ensejando, portanto, as cobranças extrajudiciais e judiciais que embasaram o pleito autoral.

Nada obstante, não se pode descurar que, à época da referida aquisição, já estava em vigor a redação dada pela Lei Federal n. 9.636/1998 ao § 4º do art. 3º do Decreto-Lei n. 2.398/1987, a qual prescreve expressamente que, concluída a transmissão, compete ao adquirente requerer ao órgão local da Secretaria do Patrimônio da União, no prazo de sessenta dias, a transferência dos registros cadastrais para o seu nome. Veja-se:

art. 4º

(...)

§ 4o Concluída a transmissão,
o
ADQUIRENTE
deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no art. 116 do Decreto-Lei no 9.760, de 1946
. (grifos e destaques nossos)

Tem-se, portanto, que a legislação vigente ao tempo do negócio jurídico realizado pela Apelada já impunha ao adquirente, e não ao alienante, o ônus de regularizar a situação cadastral do bem perante o ente federal.

Ressai incontroverso dos autos que a Apelada permaneceu inerte, descumprindo o dever legal de atualização do cadastro do imóvel.

Outrossim, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, pouco importa, para o deslinde da presente lide, a circunstância de que, anos depois, tenha sobrevindo a declaração de nulidade, pela Justiça Federal do procedimento de demarcação do imóvel.

Isso porque, como consignado anteriormente, já havia, à época da aquisição,
dever legal
da Apelada de proceder o registro da transferência do imóvel junto à Secretaria de Patrimônio da União.

Nem se diga que desconhecia que o bem objeto da presente ação estava inserido em área originalmente reconhecida como terreno de marinha, eis que, ao que tudo indica, as taxas de ocupação vinham sendo pagas no interstício de 2009 a 2017.

Em outras palavras, em que pese a possibilidade de a União promover a responsabilização administrativa e judicial do alienante do domínio útil pelo pagamento das taxas de ocupação, na esfera das relações privadas, a regra legal impõe ao adquirente o dever de requerer a transferência dos registros cadastrais no prazo de sessenta dias, donde ressai seu direito de regresso contra o adquirente que se omitiu no dever legal de atualização cadastral.

Afigura-se patente, portanto, que a Apelada, como última adquirente do imóvel, descumpriu o dever legal imposto pelo ordenamento, já vigente ao tempo de sua aquisição, perpetuando indevidamente a vinculação da Apelante ao bem nos registros da União.

Deve, portanto, ser acolhido o pedido de condenação da Apelada na obrigação de realizar a transferência do imóvel junto à Secretaria do Patrimônio da União.

Ademais, tem-se que a taxa de ocupação figura como receita patrimonial não tributária, conforme o art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964, e possui reconhecida natureza de obrigação
propter rem
, vinculada à posição jurídica do ocupante.

Como a Apelada é atual detentora do domínio útil, a cobrança dos valores relativos às taxas de ocupação pretéritas configura enriquecimento sem causa da adquirente, que desfrutou do bem sem arcar com os respectivos encargos periódicos.

Ressai claro dos autos que a desídia da Apelada em regularizar o cadastro do imóvel perante a SPU fez com que a Apelante fosse inscrita em Dívida Ativa por débitos relativos ao inadimplemento das taxas de ocupação correspondentes ao período em que já não mais detinha a titularidade do domínio útil do imóvel.

Vê-se, outrossim, que a Apelante faz jus ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos à União relativos às cobranças correspondentes às taxas de ocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelada, na forma do artigo 884 do Código Civil.

Por fim, no que pertine ao pedido de indenização por danos morais, ressai dos autos que a omissão da Apelada em realizar a comunicação legalmente exigida foi a causa direta dos danos sofridos pela Apelante, que teve seu nome inscrito em dívida ativa por débitos de imóvel que não mais lhe pertencia há décadas, circunstância que extrapola o mero descumprimento contratual e atinge a dignidade e a honra da recorrente.

Tal conduta configura ato ilícito por negligência, ensejando o dever de indenizar na forma dos art. 186 e 944 do Código Civil e no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

A configuração do dano moral, no caso dos autos, é, portanto, inequívoca, razão pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para: 1) condenar a Apelada na obrigação de fazer consistente em realizar a transferência do imóvel para seu nome junto à Secretaria do Patrimônio da União; 2) condenar a Apelada ao ressarcimento dos valores pagos pela Apelante à União relativos às cobranças correspondentes às taxas de ocupação do imóvel, com correção monetária e juros na forma da lei civil; e 3) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Por corolário lógico, ficam invertidos os ônus sucumbenciais.

É como voto.